Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso especial. Negativa de seguimento. Distribuição dos encargos sucumbenciais em embargos de terceiros. Princípio da causalidade. Aplicação do Tema 872 do STJ. Decisão mantida. Agravo desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a aderência do acórdão recorrido à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 872.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, considerando o princípio da causalidade, quando o embargado insiste na manutenção da penhora de imóvel cuja transmissão não estava devidamente registrada.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema 872 do STJ, segundo a qual a parte embargada responde pelos encargos sucumbenciais quando insiste na manutenção da penhora, mesmo ciente da impenhorabilidade do bem.
4. No caso concreto, o Distrito Federal, mesmo após tomar ciência da venda do imóvel com o ajuizamento dos embargos de terceiro, defendeu a manutenção da indisponibilidade do bem, configurando a resistência indevida prevista no Tema 872.
5. O reexame da decisão recorrida exigiria incursão no mérito e na matéria fática da controvérsia, providência inviável na via do agravo interno.

IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.